Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-47.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Contrato verbal de compra e venda de veículo. Distrato consensual. Pedido de indenização pelo uso do bem. Inexistência de enriquecimento sem causa. Multa de trânsito. Responsabilidade solidária do proprietário registral não comunicante. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 260,00, a título de ressarcimento de multa de trânsito, e julgando improcedentes os pleitos de indenização pelo uso de veículo objeto de contrato verbal de compra e venda posteriormente distratado, de restituição de multa no valor de R$ 906,82 e de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se é devida indenização pelo uso do veículo após distrato consensual do contrato verbal de compra e venda; (ii) verificar a responsabilidade por multa de trânsito lavrada no período em que o réu detinha a posse do bem; e (iii) aferir se os fatos narrados ensejam dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art.373, incisos I e II, do CPC.
4. No caso em apreço, o autor relata ter celebrado com o réu, em meados de abril de 2023, contrato verbal de compra e venda do veículo FIAT PALIO, cor branca, placa PAG2451, ano/modelo 2015/2015, pelo prazo de 14 meses, mediante pagamento mensal de R$ 1.400,00, e que, ao final, o réu promoveria a aquisição definitiva do bem. Sustenta que, encerrado o prazo contratual, o réu não conseguiu concluir a compra, motivo pelo qual procedeu à restituição dos valores até então pagos.
5. Por sua vez, o réu sustenta que foi contratado como pizzaiolo pela empresa do autor (Rei da Pizza Águas Claras) em 9/4/2022, permanecendo no vínculo até 29/6/2024 (ID 80678038). Afirma que, nesse período, a empresa lhe ofereceu o aludido veículo pelo valor de R$ 37.000,00, ajustando-se o pagamento em parcelas mensais de R$ 700,00, as quais foram pagas, durante aproximadamente um ano, mediante descontos em folha salarial. Relata que, com o término do vínculo empregatício e sua consequente situação de desemprego, as partes pactuaram a devolução do automóvel, ocasião em que a empresa restituiu a quantia de R$ 10.134,00 (ID 80678018), correspondente aos valores anteriormente descontados de seu salário.
6. Do cotejo entre as narrativas apresentadas e as provas documentais constantes dos autos, evidencia-se a verossimilhança dos fatos relatados pelo réu, especialmente diante dos elementos por ele juntados (ID 80678038), da insuficiência probatória por parte do autor e da ausência de impugnação quanto aos fatos articulados na contestação.
7. As partes celebraram contrato verbal válido de compra e venda de veículo, com pagamento parcelado, e posteriormente celebraram distrato consensual, mediante devolução do bem e restituição das parcelas adimplidas, configurando extinção contratual por mútuo consentimento, nos termos do art. 472 do Código Civil.
8. A posse exercida pelo réu decorre de relação contratual válida e consentida, inexistindo inadimplemento apto a justificar cobrança de aluguéis ou de indenização compensatória pelo uso do bem.
9. O distrato extingue o contrato nas mesmas condições em que foi celebrado, e a restituição integral das parcelas pagas afasta pretensão de retenção de valores ou cobrança posterior, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”).
10. Não comprovada ainda a depreciação extraordinária do veículo nem vantagem patrimonial indevida, não se configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
11. Mostra-se correta a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de aluguel pelo uso do bem objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, ante a inexistência de fundamento jurídico para a pretendida cobrança.
12. Segundo o art. 134 do CTB: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
13. Com relação à responsabilidade pela multa no valor de R$ 906,82 (IDs 80678019 e 80678035, p. 4), a ausência de comunicação de transferência do veículo gera responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Não formalizada a transferência, subsiste responsabilidade solidária entre ambos quanto à multa cominada no período da posse pelo réu, sem prejuízo de eventual discussão sobre a multa cominada na esfera administrativa.
14. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
15. O mero descumprimento contratual, por si, não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, bem como situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Conquanto o fato tenha gerado frustração de suas legítimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
16. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo
17. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença, a fim de reconhecer a responsabilidade solidária das partes pelo pagamento da multa de trânsito, nos termos do item 13 acima.
18. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 472; CTB, art. 134.
Jurisprudência relevante citada: n/a.